Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CÁLCULO PELA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO REVISIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários, a teor do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Reconhecido o direito ao pagamento dos proventos de aposentadoria com base na jornada de quarenta (40) horas semanais em processo que tratou dos valores vincendos, descabe rediscutir a questão de fundo na ação de cobrança que versa sobre os valores retroativos. Ademais, a pretensão autoral encontra amparo na jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal, inclusive tendo sido reconhecida em mandado de segurança coletivo.

3. Em se tratando de prestação de trato sucessivo de que é devedora a Fazenda Pública, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior, consoante o Decreto 20.910/32, como, inclusive, também foi decidido na ação revisional anteriormente julgada. Incidência do Enunciado no 85 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Decidida a relação material em anterior demanda revisional de benefício previdenciário, a interrupção da prescrição se opera desde o ajuizamento daquela ação, razão pela qual são devidas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores a ela. Precedentes.

5. Apelo dos réus não provido. Apelo da autora provido.